Tribunal: TJDFT
Processo: 0742740-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Vício. Contradição. Teses Defensivas. Ausência. Rediscussão da Matéria. Impossibilidade. Prequestionamento. Recurso desprovido.
I Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que manteve decisão que aplicou multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do débito, por ato atentatório à dignidade da justiça.
II- Questão em discussão
2. Análise se o comando decisório foi omisso, contraditório, obscuro ou padeceu de erro material.
III- Razões de decidir
3. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
4. Não se verifica contradição quanto às teses defensivas, quando o acórdão abordou detalhadamente a matéria levantada pelo agravante e rebateu pontualmente as questões apresentadas pela parte agravada.
5. Teses apresentadas em embargos de declaração passível de acolhimento por contradição é apenas aquela interna ao julgado, em que haja fundamentos antagônicos ou fundamentação contraditória com o dispositivo.
IV- Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.
____________

Dispositivo importante citado: CPC, art. 1.022.